Tribunal: CARF
Processo: 11080.731459/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731459/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2014, 25/08/2014
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir a respeito da
conformidade da lei, validamente editada segundo o processo legislativo, com
os demais preceitos emanados da Constituição Federal, a ponto de reconhecer-
lhe a inaplicabilidade a caso expressamente nela previsto. O controle da
constitucionalidade das leis é matéria reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
Muito embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral acerca da alegação
de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, não há ainda uma decisão nesse sentido, pois não houve o e
menos ainda trânsito em julgado, exigência regimental para aplicação de
precedentes do STF.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/07/2014, 25/08/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido em parte, o não reconhecimento do direito creditório e a
consequente homologação parcial das compensações pleiteadas, mantém-se em
parte a exigência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 sobre a parte não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731459/2018-60
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-002.064, proferido pela
1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação apresentada pela recorrente (fls. 151/156),
mantendo o crédito tributário no valor de R$ 2.619,13.
Consiste de Notificação de Lançamento relativa a multa por compensação não
homologada, no valor de R$ 62.337,45 (fls. 2 a 3).
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo no
10980.903043/2015-09 houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de
multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Tendo em vista o reconhecimento parcial do direito creditório, conforme o
Acórdão no 109-002.063, de 26/10/2020, e sendo este insuficiente para compensar os débitos até
então pendentes de homologação, posto ter restado ainda R$ 5.238,25, concluiu o r. Acórdão
pela exoneração de R$ 59.718,32.
Assim, como o montante dos débitos não homologado passou a ser de R$
5.238,25, e a multa a ser aplicada passa a ser no valor de R$ 2.619,13 (dois mil, seiscentos e
dezenove reais e treze centavos).
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 18 de maio de 2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 159), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 16 de junho de
2021 (fl. 161), assim manejado (fls. 163/171).
O contribuinte inicia sua impugnação fazendo um resumo dos fatos e
argumentando que a aplicação da multa isolada “... revela-se ilegítima, porque imputada aos
contribuintes de boa fé, no exercício regular do direito de petição, além de representar sanção
arbitrária e desproporcional”.
Cita o art. 48, da Lei no 9.784/1999 e o art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal de
1988 e assevera que o dever de emitir decisões decorre diretamente do direito fundamental do
administrado “... de petição aos Poderes Públicos, assegurado indistintamente a todos,
independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder. A garantia do direito de petição há de ser entendida como o direito de obter do poder
público, a manifestação sobre o que lhe for solicitado”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

Segundo a Recorrente, a aplicação de multa isolada em questão “... cria obstáculos
ao direito de petição, na medida em que desestimula o contribuinte a realizá-lo, ciente de que
uma vez indeferido, estará sujeito ao pagamento de multa incidente sobre o crédito pleiteado”.
Além disso, prossegue a Recorrente, haveria violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e cita o art. 2o, inciso VI, da Lei no 9.784/1999 e julgados do
Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Supremo Tribunal Federal (RE no 796.939) e
pleiteia o cancelamento da multa.
Afirma que a multa questionada conta com o reconhecimento de repercussão geral
por parte do STF e argumenta que deve a exigibilidade da mesma ser suspensa, como preceitua o
§ 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Assevera que se aguarde até que haja decisão definitiva no processo
administrativo subjacente (PAF no 10980.903043/2015-09), para somente após, efetuar o
lançamento da multa, em observância, inclusive ao art. 116, inciso II e art. 142 ambos do CTN.
Ao final requer o provimento do presente recurso, reformando-se o v. acórdão
recorrido, nos termos da fundamentação antes deduzida, ao efeito de que seja determinado o
cancelamento integral da Notificação de Lançamento no NLMIC 1973/2018, com o
reconhecimento da insubsistência do lançamento na parte em que restou mantida a exigência.
Ad Cautelam, caso não seja esse o entendimento, requer-se que a exigibilidade do
crédito tributário ora cobrado permaneça suspensa até que sobrevenha decisão definitiva no PAF
no 10980.903043/2015-09, nos moldes do disposto no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96 e art. 135,
§ 3o, da IN/RFB 1.717/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10980.903043/2015-09, igualmente de minha relatoria,
ocasião em que este colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim,
ser mantida também a exigência da multa isolada.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de
sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes, zelando, assim, pelo
seu fiel cumprimento.
Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da constitucionalidade
ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade, presunção
esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento,
ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Acrescente-se que os princípios constitucionais têm como destinatário o legislador
e não o aplicador da norma positivada, mormente na seara tributária, na qual a atividade
administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, na forma do art. 142 e parágrafo único
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN,
tratada nas inicias deste voto.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

Como dito alhures, é defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se
acerca de arguições sobre pretensa inobservância de princípios constitucionais pelo legislador,
sobretudo em razão do mandamento contido no art. 26-A e § 6o do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Já a segunda instância de julgamento, embora não esteja vinculada aos atos
emanados da RFB, também vem reiteradamente afirmando que não tem competência para deixar
de aplicar lei ou decreto sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo que: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Corrobora com o acima exposto os ensinamentos do Ministro Ari Pargendler, do
STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 78270 - MG, por ele relatado e publicado
no DJ de 29/04/96, p.13406, o controle da constitucionalidade de lei não cabe à administração
pública:
O crédito resultante de pagamento realizado à base de lei inconstitucional só pode ser
compensado através de sentença judicial, porque à administração não compete o
controle da constitucionalidade das leis.
Sendo assim, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos
limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de determinada lei por considerá-la
contrária aos princípios constitucionais, de modo que considero prejudicado o exame nesse
aspecto, para manter integralmente a aplicação do § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.
DA NOTICIADA REPERCUSSÃO GERAL
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

Outrossim, sobre o RE no 796.939, o Supremo Tribunal Federal, através do Ofício
no 3.545/2016 comunicou em despacho proferido naquele RE, cadastrado como TEMA 736, a
determinação da suspensão nacional dos feitos que versem sobre o tema em questão, com
repercussão geral reconhecida, na forma a seguir:
Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos
pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem em território nacional, por
força do art. 1.035, §5.o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do
sistema judicial pátrio”
O tema 736 do STF encontra-se intitulado nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Entretanto, da análise da referida decisão verifica-se que a suspensão de processos
alcança apenas os órgãos do judiciário, haja vista que não há ordem específica para cientificação
da Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, tal decisão não alcança o presente caso.
Por fim, a suspensão da exigibilidade da multa está sendo plenamente respeitada,
visto que não há nos autos nenhum documento que comprove que o valor aqui lançado esteja
sendo cobrado.
Muito pelo contrário, o fato de o caso estar sendo discutido administrativamente
mostra que a exigibilidade da multa lançada está suspensa, isto é, tanto o § 18, do artigo 74, da
Lei no 9.430/1996, quanto o inciso III do art. 151 do CTN estão sendo respeitados.
Ressalte-se ainda que o lançamento em tela não prejudica o direito da interessada,
uma vez que lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório tanto no processo que
não homologou a compensação declarada quanto no presente processo. Deste modo, o que
ocorrer em favor da contribuinte no processo no 10980.903043/2015-09 irá refletir
automaticamente neste lançamento.
DO MÉRITO
No mérito, destaca-se que o Despacho Decisório relativo ao PER/DCOMP inicial
no 17608.02431.250814.1.7.02-9440 e às demais DCOMPs a ele vinculadas, foi objeto de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário no processo no 10980.903043/2015-09
ambos apreciados quer pela DRJ, conforme o Acórdão no 109-002.063, de 26/10/2020, quer por
este Conselho, conforme Acórdão no 1003-003.272, de 10/10/2022, ocasião em que a
homologação parcial dos débitos reduziu o multa aplicada ao valor de R$ 2.619,13.
Portanto, havendo compensação não homologada deve ser mantida a exigência da
multa isolada.
CONCLUSÃO
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731459/2018-60

De todo exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 178
DF CARF MF
Original